Tribunal: TJDFT
Processo: 0704518-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SISTEMA METROVIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. METRÔ. PROJETO BÁSICO E EDITAL. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO. GERÊNCIA DE CONTRATO. PREVISÃO DE GERENTES DE CONTRATOS PARA CADA LOTE. IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE EM QUANTITATIVO INFERIOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUTOTUTELA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GLOSA DE VALORES. POSSIBILIDADE.
1. As contratações públicas devem garantir à Administração Pública a seleção da proposta mais vantajosa tanto sob o ângulo da perspectiva econômico-financeira como pela perspectiva da especialização qualitativa do corpo técnico para a contratação do serviço que realize, da forma mais eficiente e com menores custos, os seus interesses imediatos.
2. A documentação acostada aos autos demonstra a inobservância da empresa contratada quanto às previsões do projeto básico e do edital, que estabeleciam à mantença do corpo técnico com gerentes de contratos específicos, em regime integral, para cada um dos contratos assumidos.
3. A deliberada redução da estrutura de profissionais empregada na prestação de serviços, descumprindo-se o número estabelecido pelas disposições previstas no edital de regência, aponta reflexos diretos nos custos totais para a execução das obrigações contratuais, avaliações de custos que, presumivelmente, compuseram o orçamento dos gastos das demais concorrentes ao certame.
4. A Administração Pública, à luz da supremacia e indisponibilidade do interesse público, deve sempre zelar pela melhor condução da dinâmica contratação para sua realização final, agindo sob o âmbito estrito da vinculação aos termos licitatórios, sobretudo, quando se trata da aferição de suas prerrogativas, dentre elas, a possibilidade de glosa de valores como instrumento ressarcitório para reposição ao erário diante da inadimplência das obrigações contratuais assumidas pelo particular.
5. Apelação conhecida e desprovida.